Tribunal: STF
Processo: ARE 1249548
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - REQUISITOS COMPROVADOS - LEI COMPLEMENTAR - APLICABILIDADE I - Restou assentado no Supremo Tribunal Federal que a lei complementar é o diploma legislativo adequado para instituir os requisitos da imunidade tributária. II - A documentação anexada aos autos demonstra que a entidade executada preenche os requisitos legais para ser reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos, e não há comprovação que seus dirigentes infringiram ao disposto no art. 14, I a III do Código Tributário Nacional. III - Se a documentação trazida aos autos não proporcionou à perícia constatar que a remuneração dos professores particulares era inferior às dos docentes diretores, caberia à exequente provar que a remuneração dos professores dirigentes era bem superior à dos professores particulares, a ensejar o reconhecimento de remuneração indireta dos diretores da entidade beneficente. IV - Reexame necessário e recurso de apelação improvidos”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos arts. 5°, XXXV; 93, Xl; e 195, § 7°, da Constituição Federal.



    Aduz que é constitucional a fixação de critérios formais, procedimentais ou de certificação, por meio de lei ordinária, para a verificação do atendimento das finalidades constitucionais da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal discutiu, no julgamento do Tema nº 32, RE nº 566.622/RS, a questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, tendo presente o art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Na sessão de 23/2/17, a Corte estabeleceu que, “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. 



    Destaque-se, contudo, que o caso foi julgado em conjunto com as ADI nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF, nas quais o mesmo Tribunal Pleno estipulou que “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária”.



    A fim de se conferir harmonia entre os julgados e evitar ambiguidades, o Plenário, na apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos dessas ações diretas e nos daquele outro feito, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, na redação original e nas redações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96 e pelo art. 3º da MP nº 2.187-13/01. Na mesma oportunidade, concluiu a Corte pela necessidade de se reformular a tese que havia sido fixada para o Tema nº 32, a qual passou a ter a seguinte redação:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgamento do RE nº 566.622/RS-ED, paradigma do citado tema de repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (grifo nosso)



    Pois bem. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com essa orientação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE nº 1.249.516/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/11/21; RE nº 472.727/SC-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20; RE nº 1.211.900/PE-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/3/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse prossiga na apreciação do caso concreto como de direito, observando as orientações acima, mormente quanto à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente